Tribunal: CARF
Processo: 10380.011962/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.011962/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.923 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
JOAQUIM BENTO CAVALCANTE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida, sendo
válida a ciência enviada ao domicílio fiscal elegido pelo Contribuinte.
Recurso não conhecido.
Crédito Tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011962/2006-14
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011962/2006-14

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte nas fls. 123/126,
contra a decisão proferida pela 1a Turma da DRJ/FOR, que julgou parcialmente procedente a
Impugnação (e-fls. 92/97) determinando o recalculo do lançamento do crédito tributário,
conforme fundamentação do Acórdão da Impugnação de no 08-16.909, proferido em 23/12/2009,
cuja Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2001
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A apuração pelo Fisco de rendimentos tributáveis, informados
erroneamente
na
Declaração
como
rendimentos
isentos,
caracteriza o ilícito fiscal, e justifica o lançamento de oficio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte e
recolhimento do tributo não exclui a responsabilidade do
beneficiário do respectivo rendimento, no que tange ao
oferecimento desse rendimento à tributação em sua declaração de
ajuste anual.
MULTA DE OFICIO
Cabível a aplicação da multa de ofício de 75% nos casos de
lançamento de ofício quando constatada inexatidão na declaração.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão aquela, objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O procedimento fiscal culminou na lavratura do Auto de Infração de e-fls. 04/12,
em 04/12/2006, pela errônea classificação dos rendimentos na declaração caracterizando ilícito
fiscal, apurando-se a exigência do IRPF em R$ 78.812,13, acrescido de 75% de multa e juros de
mora, totalizando o valor de R$ 200.206,44.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011962/2006-14

Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 92/97) onde aduziu
não ter recebido a totalidade dos valores indicados na autuação, bem como a extinção do crédito
tributário pela sua suposta quitação pelo recolhimento na fonte pagadora, não devendo também
incidir a multa de oficio.
Em resposta, a 1o Turma da DRJ/FOR proferiu o acórdão 08-16.909 em
23/12/2009 onde em apertada síntese sustentam a ausência de vinculação do órgão julgador ás
decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte.
Reconheceu-se também á minoração do rendimento recebido antes a
documentação apresentada pelo contribuinte sustentando que “deve ser considerado como
rendimento tributável o valor de R$ 225.689,28, em vez de R$ 286.589,57, como
consubstanciado no Auto de Infração.”
Sustentou-se que a responsabilidade atribuída a fonte pagadora tem natureza
supletiva e não é possível que o contribuinte se exima de sua responsabilidade invocando o
pagamento efetuado pela fonte.
Por fim, reiterou-se a legitimidade da multa de 75% imposta, afastando os
argumentos do contribuinte em sentido contrario.
Ainda inconformado, compareceu o contribuinte fazendo juntada do seu Recurso
Voluntario onde alegou ausência de dedução do Imposto Retido na Fonte recolhido pela Fonte
Pagadora bem como reiterou argumentos afim de afastar a multa de oficio, requerendo o
abatimento do valor retido na fonte e a exclusão da referida multa

É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE

Verifica-se nas e-fls. 122 o Aviso de Recebimento da intimação da Contribuinte,
sendo datado de 29/04/2010, e, dá análise do Recurso Voluntário, observa-se que o mesmo fora
interposto em 08/06/10 (e-fl. 123), ou seja, fora do prazo de 30 (trinta) dias.

A intempestividade fora constatada também pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Fortaleza/CE, no despacho de encaminhamento junto á fl. 132

Isso posto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

MÉRITO
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.011962/2006-14

Deixa-se de apreciar o mérito por impossibilidade de se conhecer o Recurso
Voluntário por intempestividade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso por intempestivo.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital